Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARQUE DE DIVERSÃO. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA PARA QUE MENOR PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN UTILIZE BRINQUEDOS DO PARQUE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DIRETO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL REFLEXO. INEXISTÊNCIA.

1- Configura dano moral à criança a exigência pela preposta responsável pelo acesso à atração, de autorização escrita fornecida pela administração do parque de diversões, para que a menor, portadora de Síndrome de Down, acompanhada de sua genitora, utilize brinquedo adequado à idade da criança. Mantido o valor da indenização em R$ 5.000,00, em benefício da criança.

2- A ausência de prova de lesão à esfera moral da mãe da criança ofendida impede a concessão de indenização por dano moral reflexo.

3- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos apelos.